Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação). Obrigação limitada ao período especificado no título executivo, a ser interpretado consoante o CPC 489, § 3o. Fidelidade à coisa julgada.